Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DA SAÚDE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c anulatória e tutela de urgência, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, para determinar que o Distrito Federal reembolse à parte autora o valor de R$ 14.061,01 (quatorze mil, sessenta e um reais e um centavo), referente ao atendimento de urgência realizado em sua genitora em Hospital da rede particular do Distrito Federal.

2. Em seu recurso inominado, alega que, em 27/03/2019, a genitora da parte autora foi atendida no Posto de Saúde de Planaltina Goiás, contudo não houve melhora do quadro, razão porque se dirigiu para o Hospital Regional da Asa Norte no dia seguinte (28/03/2019), isto em razão da piora do quadro dela durante o trajeto Sobradinho/Asa Norte. Por isso, parou no hospital mais próximo, sendo internada emergencialmente para tratamento da doença no Hospital Santa Helena. Relata que tentou transferência para rede pública de saúde, não obtendo êxito, razão porque todo o tratamento médico ocorreu no próprio hospital particular. Defende que é responsabilidade do Distrito Federal o pagamento das despesas, por falta de atendimento médico. Sem contrarrazões.

3. Em que pese a necessidade de atendimento de emergência da mãe da parte autora, foi escolha dela ter buscado um hospital particular para atendimento de sua genitora, sem prévia autorização do Sistema Único de Saúde. Não consta dos autos nenhum documento demonstrando a negativa de atendimento ou impossibilidade de atendimento em hospital público do Distrito Federal. Conforme registrado nos autos, o pedido de transferência feito pelo Hospital Santa Helena para um hospital da rede pública ocorreu depois de a mãe da parte autora ter sofrido a intervenção necessária para melhora do quadro, contraindo dívida junto ao hospital particular, que neste caso é de sua inteira responsabilidade. A sentença não merece reforma (Num. 13917951 - Pág. 1 a 7; Num. 13917952 - Pág. 1 a 4)

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Custas não foram recolhidas em razão da gratuidade de justiça deferida. Condenada em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferida.

6. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.